Tribunal: TJDFT
Processo: 0720549-60.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela RECORRENTE, outrora réu, em que questiona acórdão proferido por este Turma.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID70926325). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Alega o embargante, em síntese, contradição na decisão, diante da garantia constitucional de autonomia universitária (Art. 207 da CF), que lhe confere autonomia didático-científica, administrativa e financeira. Argumenta que os valores cobrados da aluna são legítimos, referentes a boletos de 2022, e que o saldo remanescente foi devidamente repassado à Caixa Econômica Federal, conforme regras do FIES. Aduz que não houve ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais. Pugna pela redução do valor da indenização. Assevera que os Embargos têm o intuito de prequestionar as matérias omissas/contraditórias/obscuras, a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário e/ou especial.
4. O embargado em contrarrazões requer o não acolhimento do recurso, e a condenação da embargante a ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos opostos (ID 71166989).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinação se há erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por esta Turma.
III. Razões de decidir
6. O acórdão proferido por esta Turma negou provimento ao recurso, mantendo a sentença vergastada, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para "1) CONFIRMAR a decisão que antecipou os efeitos da tutela, id n. 209621822, e DETERMINAR à requerida que promova, em definitivo, a reativação da matrícula da autora no curso de enfermagem (matrícula n. 202203628666) e libere o seu acesso às matérias, aos conteúdos programáticos e às dependências da instituição de ensino, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua intimação, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 2) DETERMINAR à parte ré que mantenha a matrícula da autora ativa, abstendo-se de realizar novos atos de trancamento da matrícula sem justo moti3vo; e ) CONDENAR a ré a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA a contar da prolação desta sentença e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC (deduzido o IPCA) a partir da citação."(ID 70620215).
7. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos.
8. A "omissão" que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do julgamento, não é abordada. A "contradição" acontece quando há divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema, ou controvérsia analisada na decisão. Já a "obscuridade" refere-se à falta de clareza do dispositivo, que pode ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento. O vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
9. No presente caso, a parte alega que há defeitos na decisão embargada, mas apenas expressou seu descontentamento com o que foi decidido no acórdão. O que pretende a parte embargante, na realidade, é o rejulgamento do mérito da matéria, o que não é possível na via eleita.
10. No caso em concreto, não se configura o vício alegado (contradição).
11. As questões aventadas pelo embargante foram devidamente analisadas nos itens 11 a 14 da ementa: "(...)11. No caso, a autora afirma que foi aprovada para o curso de Enfermagem (graduação) com bolsa de estudo integral. 12. Compulsando os autos da ação 0719797-59.2022.8.07.0007, verifica-se que consta no ID 139566252, declaração da instituição, in verbis: _" Declaramos, para os devidos fins, que YASMIM CRISTINE MARTINS SANTOS, inscrição 899097987, compareceu aos exames de habilitação do Concurso VESTIBULAR para o curso de ENFERMAGEM, aprovada em 1° lugar com pontuação máxima, obtendo bolsa integral ate o final do curso". 13. No caso, a recorrente não juntou qualquer documento capaz de infirmar as alegações da autora, ônus a si atribuído, conforme art. 373, II, do CPC. 14. Assim, a cobrança de mensalidades de aluno que possui bolsa integral de estudos caracteriza falha na prestação dos serviços.(...)".
12. Assevera o embargante que informou ao estudante sobre o repasse do saldo remanescente à Caixa Econômica Federal, e que atua como agente responsável pelos contratos do FIES junto ao FNDE. Aduz que as cobranças contestadas se referem a boletos emitidos em 2022, período em que o aluno teria utilizado os serviços da instituição após a vigência do contrato do FIES. Enfatiza que houve a devida devolução de valores relacionados ao financiamento e insiste na legitimidade das cobranças referentes aos boletos de 2022.
13. Destaca-se que não é possível conhecer desta tese arguida pelo embargante, porquanto "é vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado." (Edição 192, Jurisprudência em Teses, 20/05/2022, STJ)
14. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
15. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
16. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
17. Em razão dos estreitos limites impostos pelo art. 48 da Lei n. 9.099/95, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da controvérsia, ainda que com a finalidade de prequestionamento, se ausente, repita-se, erro, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida no acórdão embargado.
18. “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (Enunciado 125, FONAJE).
19. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pelo embargado, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. A mera alegação do intuito protelatório é insuficiente para comprovar a incidência da litigância de má-fé, a qual tem de estar devidamente provada por meio de elementos concretos, o que não restou configurado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
20. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.